Tribunal: STF
Processo: Rcl 54330
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 553.710-ED/DF (Tema 394 da Repercussão Geral) (documento eletrônico 62).



    A embargante sustenta, em suma, que a decisão



    “[...] foi omissa quanto à tese suscitada pela União de inviabilidade da reclamação com o fito de modificar, na fase de execução, o título executivo judicial com trânsito em julgado para aplicar imediatamente repercussão geral” (pág. 2 do documento eletrônico 68).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 62) deixa claro que 



    “[...] A demanda tem por objeto acórdão que julgou agravo interno no qual se discutiu a aplicação de precedente da repercussão geral. Além disso, observa-se que o seu ingresso nesta Corte ocorreu em 30/6/2022, ou seja, antes do trânsito em julgado (22/9/2022), estando preenchidos, portanto, os requisitos formais do § 5° do art. 988 do CPC/2015. 



    O reclamante sustenta equívoco na aplicação do precedente firmado no Tema 394 da Repercussão Geral, por ter a decisão reclamada reconhecido válida a alegação de ausência de disponibilidade financeira e, em consequência, submetido o feito ao rito da execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório para quitação do crédito que possui, em razão do reconhecimento da sua condição de anistiado político. 



    A propósito, colho do voto condutor do acórdão reclamado: 



    ‘No julgamento ora em reexame, esta Primeira Seção, ao negar provimento a agravo interno interposto pelo anistiado politico exequente, atestou, com base nos elementos probatórios apresentados pela UNIAO, a ausência de disponibilidade orçamentaria. Nesse contexto, concluiu pela inviabilidade de pagamento do montante devido a titulo de reparação econômica pretérita. 



    Inclusive, essa falta de dotação orçamentária restou ratificada pela própria Secretaria de Orçamento e Finanças SOF, do MPOG, que exarou as seguintes considerações a respeito: i) os créditos orçamentários alocados na Ação 00QG foram construídos em razão dos processos encaminhados a esta Secretaria ate 31 de agosto de 2017; e que, ii) a suplementação de tais créditos dificultaria ainda mais o cumprimento das normas fiscais vigentes, esta SOF se posiciona no sentido da inexistência de disponibilidade orçamentária para o pagamento, no exercício vigente, do montante devido a titulo de retroativo ao anistiado politico Antônio Luiz Bernardes, em decorrência da decisão exarada nos autos da Execução em Mandado de Segurança n° 14.782/DF, em trâmite perante o STJ’ (fl. 503, grifou-se). 



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, que alude à orientação adotada pela Excelsa Corte no julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394), submetido ao regime da repercussão geral, uma vez constatada a indisponibilidade orçamentária para fins de pagamento no exercício corrente, mostra-se cabível a execução contra a Fazenda Pública, expedindo-se, se for o caso, o competente precatório. 



    Assim, é devido o pagamento do montante concernente aos retroativos apontados na portaria, com os recursos orçamentários disponíveis, ou, na hipótese de manifesta impossibilidade, como verificado nos presentes autos, a expedição da requisição de pagamento, ressalvada a hipótese de decisão Administrativa superveniente que conclua pela anulação da portaria de anistia, nos moldes do posicionamento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na QO no MS 15.706iDF, e pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839). 



    A propósito, observa-se que a orientação deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, 'acaso provada a falta de dotação orçamentária, cabe a execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de competente precatório' (AgInt no MS 24.694/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/05/2019, grifou-se). Ainda, nesse sentido, confiram-se: EDel no MS 23.807/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/05/2019; MS 22.221/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/04/2019. 



    Conclui-se. portanto. que o acórdão recorrido não contraria o entendimento firmado pela Excelsa Cone quando do julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394), submetido à sistemática de repercussão geral. Com efeito, restou assentada nos autos a ausência de disponibilidade orçamentária para fins de pagamento imediato dos valores retroativos devidos. 



    Assim, o feito executivo deve submeter-se ao regime do precatório (art. 100 da CF/88). como entendeu anteriormente este colegiado. Assim, não há nada a retratar, devendo ser mantido o acórdão proferido por esta Primeira Seção, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo anistiado político, por seus próprios fundamentos’.(páginas 4 e 5 do documento eletrônico 43) 



    Entretanto, a conclusão não deve prevalecer. 



    O reclamante impetrou mandado de segurança buscando dar cumprimento à Portaria do Ministro de Estado da Justiça , publicada no Diário Oficial da União de 6/6/2008, pela qual declarado como anistiado político, nos termos da Lei 10.559/2002, e reconhecido o seu direito à 



    ‘[…] reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, correspondente ao cargo de Jornalista, arbitrado no valor de 3.281,90 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos), com efeitos retroativos da data do julgamento em 07.05.2008 a 19.03.1998, perfazendo um total retroativo de R$ 432.445,02 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), a contagem do tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 24.04.1971 e 28.08.1979, e a isenção do Imposto de Renda […]’. (documento eletrônico 5) 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 553.710-RG/CE (Tema 394 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a inaplicabilidade do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, […] se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. 



    No mencionado julgamento, foi fixada a seguinte tese, subdividida em três tópicos: 



    ‘i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte’ . (grifei) 



    Em 1º/8/2018, o Pleno do STF acolheu os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para, sem fins modificativos, esclarecer que […] os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 



    Na hipótese dos autos, o acórdão pelo qual concedida a ordem mandamental revela que, no momento da impetração, o autor logrou comprovar a existência de crédito destinado ao pagamento de indenização aos anistiados políticos, contemplando, inclusive, valores pretéritos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CIVIS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. ATO OMISSIVO. PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. ADESÃO AO TERMO DE ACORDO. FACULDADE DO ANISTIADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RMS nº 24.953/DF, da relatoria do Eminente Ministro Carlos Velloso, entendeu não consubstanciar ação de cobrança o mandado de segurança impetrado contra a omissão da autoridade coatora em dar cumprimento integral à portaria que reconhece a condição de anistiado político, com o pagamento dos efeitos retroativos da reparação econômica. 



    2. Aberto o crédito de R$ 347.760.393,00 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o pagamento da "Indenização a Anistiados Políticos Civis" e o crédito de R$ 301.080.000,00 para o "Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006", no Anexo II da Lei nº 12.214, referente ao orçamento do ano de 2010, exsurge o direito líquido e certo do impetrante de não se ver excluído da destinação orçamentária em razão de não haver aderido ao ‘Termo de Adesão’ de que cuida a Lei nº 11.354/2006. 



    3. A adesão ao Termo para o pagamento na forma proposta na Lei nº 11.354/2006 constitui mera faculdade do anistiado, uma vez que ninguém pode ser compelido a aderir a acordo para o recebimento de valor a que faz jus de forma parcelada e/ou em valor menor ao que teria direito, constituindo evidente abuso de poder o tratamento desigual aos igualmente anistiados, amparável pelo Poder Judiciário na via do mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República. 



    4. Ordem concedida’. (página 6 do documento eletrônico 60) 



    Além disso, conforme observado pela Procuradoria-Geral da República, 



    ‘[…] a mera alegação, na fase de execução da sentença mandamental, de inexistência de disponibilidade orçamentária e de exaustão de recursos não autoriza o descumprimento de decisão dessa Suprema Corte , orientação firmada no RE 553.710 Tema 394, que determina o pagamento imediato dos valores. E, ainda que demonstrada a inexistência de disponibilidade orçamentária, cabe à União a inserção do valor devido no orçamento do exercício financeiro seguinte, não havendo falar em aplicação do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal’. (página 6 do documento eletrônico 60; grifei) 



    Em recurso em mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal, em consonância com a tese fixada no julgamento do RE 553.710-RG/CE, vem reconhecendo a obrigação de a União realizar o planejamento/inclusão no exercício financeiro seguinte, diante da indisponibilidade orçamentária no exercício em curso. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 261 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da orientação firmada no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral), havendo a previsão orçamentária para a indenização aos anistiados políticos, é exigível, desde logo, o pagamento imediato dos valores, cabendo à União o dever de pagar àqueles cujo direito restou reconhecido em exercício financeiro no qual se previu ação orçamentária para pagamento das indenizações, e, quando menos, o dever de planejar a inclusão, no exercício financeiro seguinte, do passivo de indenizações posteriormente reconhec idas, a fim de abranger o sentido da disponibilidade orçamentária prevista no artigo 12, § 4º da Lei nº 10.559/2002. 



    2. [...] 



    3. Os juros e a correção monetária, nestas hipóteses, constituem-se como consectários legais da condenação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RMS 28.716-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei). 



    Nesse contexto, verifica-se que o ato reclamado, ao submeter o feito ao rito aplicável à execução contra a Fazenda Pública, não observou aos parâmetros fixados pelo julgamento do RE 553.710-RG/CE (Tema 394 da Repercussão Geral). 



    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 553.710-ED/DF (Tema 394 da Repercussão Geral). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado”.



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Por fim, registro que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator